Tribunal: TJSP
Processo: 1017372-52.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Requerida que busca a reforma do julgado – Ausência de recolhimento de preparo – Benefício da assistência judiciária formulado em razões recursais – Concedida oportunidade para comprovação documental de hipossuficiência e alternativamente no mesmo prazo proceder recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Requerida que busca a reforma do julgado – Ausência de recolhimento de preparo – Benefício da assistência judiciária formulado em razões recursais – Concedida oportunidade para comprovação documental de hipossuficiência e alternativamente no mesmo prazo proceder recolhimento do preparo – Apelante que se quedou inerte – Deserção – Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido.